Tribunal: TJSP
Processo: 2286990-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286990-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ISABEL BRAGA DO NASCIMENTO,, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286990-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.756 - m
2
Voto no 35.756
Processo no: 2286990-78.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Telefonia
Agravante: Maria Isabel Braga do Nascimento,
Agravado: Claro S/A
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Não estão
presentes os requisitos para o deferimento do benefício da
gratuidade processual, considerando a contratação de
advogado particular e a opção em ajuizar a ação neste
Estado de São Paulo, mesmo residindo em Mato Grosso. R.
decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória copiada às fls. 3⁄4 dos autos, que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
A parte agravante alega, em síntese, que é certo que os documentos coligidos
na petição inicial pela Agravante, comprovam a sua insuficiência de recursos para
arcar com as custas processuais.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
A Constituição Federal restringe a gratuidade da justiça aos litigantes que
“comprovarem insuficiência de recursos” (CF, artigo 5o, inciso LXXIV).
No caso, além da contratação de D. Advogado particular, infere-se que a parte
requerente optou por ajuizar ação no Poder Judiciário deste Estado de São Paulo,
distinto de sua residência, no Estado de Mato Grosso (fls. 9).
Portanto, podendo propor a ação em seu domicílio, preferiu eleger o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286990-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.756 - m
3
domicílio do réu para distribuir a ação, demonstrando que tem condições financeiras
para se deslocar entre os Estados, de modo que não faz jus à gratuidade da justiça.
Outrossim, ainda que o processo seja eletrônico, as partes devem comparecer
nas audiências de conciliação e de produção de provas, participando ativamente da
instrução probatória, inclusive, se o caso, com seu depoimento pessoal.
Ora, com o devido respeito, se abriu mão de um benefício legal, que gerará
custos, bem como dispensou a Digna Defensoria Pública, deve pagar pelas custas e
pelas despesas processuais.
Nesse sentido, a Egrégia Corte Paulista:
"Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício
da justiça gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza
declarada que não encontra amparo nos elementos colacionados
aos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que, no
entanto, optou por contratar advogado particular e ajuizá-la em
foro distante do seu domicílio. Existência de fundadas razões para
o indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas e despesas processuais. Recurso improvido." [g.n.] (TJSP,
32a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2045616-08.2016.8.26.0000, J. 31.03.2016, v.u.).
"Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de
Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A
simples declaração de miserabilidade é insuficiente para a
concessão da gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da
insuficiência de recursos. Consumidora que optou por ingressar
com ação em Comarca diversa da qual reside, o que demandará
dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos
processuais que dependem de sua presença. Decisão mantida.
Recurso improvido." [g.n.] (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2190742-26.2015.8.26.0000, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286990-78.2020.8.26.0000 -Voto no 35.756 - m
4
Desembargador Bonilha Filho, j. 22/10/2015, v.u.).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Medida
cautelar de exibição de documentos - Decisão de indeferimento do
pedido formulado pelo autor de assistência judiciária gratuita -
Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e julgamento de
mérito pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do NCPC - Contratação
de advogado particular, eleição de comarca diversa de domicílio
do agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem
recair dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de
presunção relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e
faturas de cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do
CPF por ser mero enquadramento fiscal - Ausência de elementos
de prova para confirmar a alegada hipossuficiência de recursos,
ônus do qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação e observação." (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2069783-89.2016.8.26.0000, Relator Desembargador José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, J. 19.05.2016, v.u.).
Desta forma, dos elementos fáticos retratados nos autos, não é possível
concluir pela de insuficiência de recurso para arcar com as custas e as despesas
processuais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao
recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator